Tribunal: TJPA
Processo: 0800715-13.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800715-13.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: JOSE CARLOS MOREIRA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
.
AGRAVO INTERNO
.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento das verbas de FGTS, sem multa de 40%, devidamente corrigidas e atualizadas, em razão da nulidade do contrato, além do pagamento de férias vencidas acrescidas de 1/3 relativas aos períodos aquisitivos de 2015/2016 e 2019/2020, com correção monetária e juros pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uest
ão
em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS em contratações temporárias administrativas nulas por ausência de concurso público
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19-A da Lei 8.036/1990, declarado constitucional pelo STF no Tema 191, assegura o depósito do FGTS quando declarado nulo o contrato com a Administração Pública por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

O STF, no Tema 308, estabelece que contratações sem concurso público são nulas, garantindo apenas o pagamento dos salários pelo período trabalhado e o levantamento dos depósitos de FGTS.

No Tema 916, o STF reafirma que contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários e ao FGTS.

A contratação analisada perdurou por mais de 24 anos (1996 a 2020), evidenciando desvirtuamento do caráter temporário e burla à exigência de concurso público.

A interposição do agravo interno contra precedente obrigatório é manifestamente improcedente, sendo cabível a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 19-A da Lei 8.036/1990 assegura ao contratado por ente público sem concurso o direito ao FGTS, ainda que regido por vínculo jurídico-administrativo, quando declarada a nulidade da contratação.

A contratação temporária desvirtuada por sucessivas prorrogações caracteriza burla ao concurso público e enseja pagamento de FGTS.

É cabível multa de 5% sobre o valor atualizado da causa pela interposição de agravo interno manifestamente improcedente contra decisão fundada em precedente obrigatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
.
37, II, IX, §2º e 39, §3º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, §4º; EC
nº
113/2021, art. 3º;
Decreto

nº
20.910/1932, art. 1º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 RG/RR (Tema 191), RE 705140 (Tema 308), RE 1066677 (Tema 551), RE 658026 (Tema 612), RE 765320 (Tema 916); STJ, Tema 611, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14 a 21/7/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800715-13.2021.8.14.0097

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE SANTA BARBÁRA DO PARÁ

AGRAVADO
:

JOSÉ CARLOS MOREIRA LEAL
.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO
INTERNO
(
I
D

25049067
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BARBÁRA DO PARÁ

contra decisão monocrática (I
D
24089137
) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
JOSÉ CARLOS MOREIRA LEAL
, negou provimento à apelação, para manter a sentença que
condenou o apelante ao pagamento das verbas
d
e FGTS, sem acréscimo de multa de 40% (quarenta por cento), devidamente corrigidos e atualizados, conforme os critérios supracitados na fundamentação, devido a nulidade do contrato, e mais ao pagamento da verba referente a 2 (dois) períodos de férias vencidas, acrescidas de 1/3 referente aos períodos aquisitivo de 2015/2016 e 2019/2020, a serem apuradas em liquidação de sentença. Correção monetária e juros de mora pela aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC nº. 113/2021, a partir da citação.

Em suas razões, o agravante

argumenta que: (i)
não é devido o recolhimento do FGTS aos servidores temporários contratados sob regime jurídico-administrativo, por não haver vínculo celetista, sendo inaplicável a Lei 8.036/90; (
ii
) defende que o art. 19-A da Lei 8.036/90 se aplica apenas a contratos de trabalho celetistas declarados nulos e não a contratos administrativos temporários, ainda que reconhecida a nulidade por burla ao concurso público, pois tal circunstância não transmuda o vínculo jurídico-administrativo em trabalhista; (
iii
) aduz afronta aos
arts
. 37, IX, e 39, §3º, da CF/88, sustentando que a
contratação temporária, ainda que irregular, não confere ao contratado direitos próprios de trabalhador celetista, como o FGTS
.

Requer o
conhecimento e
provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e julgar improcedente
o pedido de recolhimento de FGTS formulado pelo recorrido.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
25626106
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que

negou provimento à apelação, para manter a sentença que
condenou o apelante ao pagamento das verbas
d
e FGTS, sem acréscimo de multa de 40% (quarenta por cento), devidamente corrigidos e atualizados, conforme os critérios supracitados na fundamentação, devido a nulidade do contrato, e mais ao pagamento da verba referente a 2 (dois) períodos de férias vencidas, acrescidas de 1/3 referente aos períodos aquisitivo de 2015/2016 e 2019/2020, a serem apuradas em liquidação de sentença. Correção monetária e juros de mora pela aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC nº. 113/2021, a partir da citação.

São os termos dispositivos da
sentença
:

“
No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese (Tema 191 do STF)
:
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
. (Grifo nosso).

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos
efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
.”(Grifo nosso).

“Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(Grifo nosso).

“Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
(Grifo nosso).

“Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.’
(Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados e com as provas documentais apresentadas pelo autor/apelada, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações.

Logo, tenho que,
in
casu
,
não restou demonstrado que o apelante respeitou a temporariedade adequada ao modo excepcional, máxime que a contratação perdurou por mais de 24(vinte e quatro) anos (período de julho de 1996 a dezembro de 2020).

Nesse contexto, em aplicação dos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, a apelação do ente federativo não merece acolhimento, sendo imperiosa a preservação da sentença recorrida

Quanto ao argumento do apelante para modificação dos índices de correção monetária e de juros aplicados ao caso, anoto o que segue:

Considerando que a sentença é datada de 20/05/2024, os juros e correção monetária devem ser calculados com observância dos seguintes parâmetros:

1) Limitação à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

2) Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
;

3) Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
“O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência
dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos
arts
. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”
;

4) Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”. (Grifo nosso).

Sendo assim, correta a aplicação efetuada pelo magistrado, não tendo, portanto, o que ser modificado.

(...)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo
,
para manter a sentença integralmente, nos termos da
fundamentação.
”

O cerne da questão recursal restringe-se
acerca da
pertinência da condenação da Fazenda Municipal ao pagamento de FGTS por conta da nulidade da contratação dos autores
.

Pois bem, tenho
que o ente público não se desincumbi
u
em rebater a fundamentação da decisão agravada, restringindo-se a alegação genérica de que
não se estende aos servidores públicos regidos pelo regime estatutário
o direito ao recolhimento ao FGTS
, não havendo nenhuma ilegalidade que anule o contrato

existente entre as partes
.

Ao passo que a decisão agravada deixou claro o entendimento do STF
quanto a garantia do direito do trabalhador ao recebimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
–
FGTS
,
nos casos de
nulidade de contratações temporárias
, como dos presentes autos, inclusive fixando
teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade
com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
(Grifo nosso).

Do exposto, resulta que deve ser confirmada a decisão que manteve a sentença que
condenou o
ente público/ora agravante
ao pagamento das verbas de FGTS
,

confirmando os
índices de correção monetária e de juros aplicados ao caso
pelo magistrado
, vez que se coaduna com a legislação aplicável, o precedente obrigatório do STF e o conjunto probatório dos autos.

Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1
.
021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante;

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
14

de
julho
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2025